Tribunal: TJDFT
Processo: 0705862-30.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E DE TRÂNSITO. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUÇÃO SEM HABILITAÇÃO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE FUNDAMENTADA DO ÓRGÃO JULGADOR. SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 306, c/c o artigo 298, inciso III, da Lei no 9.503/1997, à pena de 10 meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 15 dias-multa. Condenou o réu, ainda, à penalidade de proibição de obtenção de permissão e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 4 meses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a adequação da dosimetria da pena aplicada ao recorrente e a proporcionalidade da penalidade de proibição de obtenção de permissão e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da avaliação negativa dos antecedentes penais do réu, encontra respaldo no artigo 59, do Código Penal, não havendo direito subjetivo à aplicação de fração aritmética específica para a exasperação da pena.
4. O prazo da pena de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, prevista no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Assim, revela-se adequado o estabelecimento da suspensão no patamar de 4 meses.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, 59, 77; CTB, arts. 306, 293, 298, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.093.715/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 24.06.2025, DJe 30.06.2025; TJDFT, Acórdão 1996704, 0711665-42.2024.8.07.0007, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 08.05.2025, DJe 18.05.2025; TJDFT, Acórdão 1659490, 0713989-13.2021.8.07.0006, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 02.02.2023, PJe 12.02.2023.